Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005305-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADO: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos embargos de terceiro, opostos pela agravante, de indeferimento do pedido de reintegração da posse em obediência ao artigo 678 do CPC, em razão da ausência de provas suficientes do domínio do bem.
A agravante relata que em 11.03.2021, foi surpreendida com o cumprimento de ordem de penhora e remoção de soja de sua posse/propriedade que estava depositada no armazém da ABJ Comércio Agrícola Ltda. em Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação de execução por quantia certa n.o 1003423-74.2019.8.11.0010 movida pelo agravado contra a AGP Agropecuária Ltda; comenta que a soja penhorada pelo agravado havia sido adquirida pela agravante meses antes da ordem de penhora ser deferida, por meio de contratos de compra e venda de soja celebrados com Sr. José Arlan Nunes de Lima e sua esposa Marcia Cândida Narciso de Lima e o Sr. Sr. Gilson Provenssi, sendo que boa parte da soja está/estava garantida com penhor agrícola de primeiro grau.
Aduz que os Srs. Arlan e Gilson são produtores rurais da região de Jaciara/MT e exploram em regime de parceria agrícola determinadas imóveis rurais na região e, embora sejam sócios da AGP, não respondem solidariamente pelas dívidas da empresa e sequer figuram no polo passivo da execução; cita que nos autos da execução, o exequente, ora agravado, indicou à penhora a lavoura pendente e/ou colhida existente/proveniente das Fazendas Entre Rios e Santa Terezinha, exploradas pela executada AGP, o que foi deferido; narra que “caberia ao agravado dirigir-se exclusivamente aos imóveis de propriedade da executada AGP, no caso, à antiga Fazenda Sonho Dourado (que pertenceu aos familiares do agravado) e à Fazenda Entre Rios I (sede da AGP) e verificar a existência de soja eventualmente explorada pela AGP.”
Menciona que, muito embora a AGP seja a proprietária do que se denomina “Fazenda Entre Rios”, desde 1o.09.2020, quem explora o cultivo de soja na Fazenda Entre Rios por força de Contrato de Parceria Agrícola é o Sr. Arlan; alega que celebrou com o Sr. Arlan e sua esposa Marcia Cândida Narciso de Lima dois contratos de compra e venda de soja da safra 2021 (29.12.2020) e constou como Local da Produção o mesmo endereço do local onde o Sr. Arlan possui inscrição Estadual, no caso a Fazenda Entre Rios I.
Sustenta que o Sr. Arlan, além de se comprometer com a entrega da soja nos termos dos contratos, e em garantia à referida obrigação, foi emitida em conjunto com sua esposa uma CPR em favor da agravante, com penhor agrícola de primeiro grau, e sem a concorrência de terceiros, sobre 1.800.000 kg de soja em grãos, equivalentes a 30.000 sacas de 60 kg cada, que naquela altura estavam em formação nas Fazendas Entre Rios I, II, III V e VI (vinculadas à inscrição estadual do Sr. Arlan), localizadas no Município de Jaciara/MT, especificamente nas matrículas n.os 18.401, 18.399, 18.417, 18.400, 18.419, 19.093 e 19.095, do livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT e, com isso, a agravante passou a ter preferência (decorrente de direito real) no recebimento de soja oriunda dessas localidades, em caso de disputa com terceiros.
Explica que convencionou com o Sr. Arlan que a soja poderia ser entregue no armazém da ABJ, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger/MT e foi entregue por ele (Arlan) no referido armazém, 30.000 sacas de soja, oriundas das Entre Rios I, II, III V e VI (local do penhor), ainda que a nota fiscal tenha sido emitida como sendo da Fazenda Entre Rios I (já que era essa a inscrição estadual do Sr. Arlan); informa que também celebrou contrato com outro sócio da executada AGP, Sr. Gilson Provenssi, em 14.12.2020, tendo como local de produção da Fazenda Furna, e este entregou no armazém da ABJ, 40.000 sacas de soja em cumprimento aos dois contratos, a partir de notas fiscais emitidas com o registro da Fazenda Furna, mas com a indicação da origem no campo de “Informações Complementares” como sendo da Fazenda Santa Terezinha.
Comenta que no cumprimento do mandado de penhora nos autos da execução, os Oficiais de Justiça trataram a “Fazenda Santa Terezinha” como se fosse uma única grande fazenda pertencente à AGP, mas a Matrícula n.o 5.653 (antiga Fazenda Sonho Dourado) – única área de propriedade da AGP no local popularmente conhecido como Fazenda Santa Terezinha – indica que o imóvel tem 289 hectares; afirma que os Oficiais de Justiça deveriam identificar as diferentes áreas que compõem a Fazenda Santa Terezinha e, acima de tudo, verificar se haveria soja plantada na Matrícula n.o 5.653 e penhorarem exclusivamente soja dessa área, de propriedade da AGP.
Expõe que “Oficiais de Justiça teriam sido alertados por pessoas contratadas pelo agravado de que a soja remanescente estaria sendo colhida às pressas e levadas para outro local. Por concluírem que os caminhões que estavam retirando soja do local (que acreditavam ser de propriedade da AGP) eram os mesmos que transportaram a soja entregue pelo Sr. Gilson (conforme informações dos romaneios entregues pelo armazém da ABJ), concluíram que se tratava de soja pertencente à AGP, dispensando assim a colheita”;
Indica que, “mesmo tendo sido informados de que não havia no armazém da ABJ soja de propriedade da AGP, os I. Oficiais de Justiça se investiram na função jurisdicional de magistrados para o fim de desconsiderarem a personalidade jurídica da AGP ali mesmo, no armazém da ABJ, com o fim de atingir bens de seus sócios. E, com isso, penhoraram a soja que havia sido entregue pelos Srs. Arlan e Gilson para cumprimento dos contratos celebrados” com a agravante; argumenta que a penhora foi realizada fora dos limites da jurisdição dos Oficiais de Justiça, pois ocorreu no armazém da ABJ localizado na ROD BR 364 KM 310, SN, CEP 78180-000, Zona Rural, Município de Santo Antônio do Leverger/MT.
Insiste no fato que tem a propriedade sobre 30.000 sacas de soja produzidas pelo Sr. Arlan e sua esposa, e de 40.000 sacas de soja produzidas pelo Sr. Gilson, por força dos contratos celebrados previamente à ordem de penhora; cita que a r. decisão agravada pontuou que os grãos foram entregues em datas distintas (entre 20.2.2021 e 4.3.2021) daquelas que estavam previstas no contrato (28.2.2021), mas a data de entrega prevista nos contratos da agravante são datas limites de entrega, a partir da qual pode eventualmente exercer o direito de ver cumprido os contratos e boa parte da soja foi entregue dentro do prazo previsto, mas parte teve de ser entregue após a data limite por conta de atrasos na colheita (decorrente de chuvas na região).
Expõe que, mesmo se pudesse concluir que a CPR não é válida ante a ausência de registro em entidade autorizada pelo Bacen, o penhor nela contido é totalmente válido, eis que devidamente registrado nos termos do artigo 12, § 1o13, da Lei da CPR, possuindo, sim, eficácia contra terceiros nos termos do §2o do mesmo artigo; ressalta que caberia ao agravado ter tomado o cuidado de ter absoluta certeza de que a soja penhorada foi produzida na propriedade da AGP denominada Fazenda Santa Terezinha (Matrícula no. 5.653, antiga Fazenda Sonho Dourado).
Relata que o agravado busca na execução é a satisfação de uma dívida em dinheiro, e não a entrega de soja, por isso, para evitar qualquer risco de dano reverso ao agravado, já apresentou nos autos, a título de caução, seguro garantia judicial da Fator Seguradora S/A, no valor de R$ 6.437.998,15 (seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), correspondente ao valor atualizado da dívida objeto da execução, acrescido de 30%, de modo a se antecipar a eventual requisição desse M. Juízo com base no artigo 300, §1o, do CPC.
Requer a concessão do efeito ativo, determinando-se manutenção/restituição da posse da soja penhorada à agravante, no âmbito da ação de Execução n.o 1003423-74.2019.8.11.0010, em quantidade suficiente para que se viabilize o integral cumprimento dos contratos celebrados com os Srs. Arlan e Gilson. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar definitivamente a r. decisão agravada, e, assim, manter a soja penhorada na posse da agravante até o julgamento final dos embargos de terceiro (id 81663655).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”
Embora a agravante sustente que por convenção com os sócios da AGP a soja foi entregue na Armazém da ABJ, pertinente o registro na decisão agravada de que nos contratos não há previsão de entrega no mencionado local, nem mesmo aditivo contratual neste sentido.
Também chamou a atenção da Magistrada o relatório de notas fiscais juntado pelo oficial de justiça responsável pela penhora, de que os grãos foram depositados em diferentes dias entre 20/02/2021 e 04/03/2021, existindo quantidade remanescente a ser entregue, o que diverge das datas previstas no contrato para a entrega e pesagem no Município de Campo Verde/MT, embora a agravante sustente que boa parte da soja foi entregue dentro do prazo previsto e outra após a data limite por conta de atrasos na colheita decorrente de chuvas na região.
Ademais, na decisão agravadas, a Magistrada se mostrou zelosa ao registrar que a CPR emitida por José Arlan Nunes de Lima em favor da agravante “foi emitida 09/02/2021, aplicando-se a ela a nova regra estabelecida pelo artigo 12 da Lei no 8.929/94, isto é, a necessidade de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, para que tenha validade e eficácia, não sendo o caso de dispensa do registro previsto no artigo 2o da Resolução CMN no 4.870/2020 devido ao seu valor, registro este que não foi demonstrado no feito.”
A magistrada também se amparou na certidão do oficial de justiça de que a soja penhorada é originária das Fazendas “Entre Rios” e “Santa Terezinha”, conclusão obtida através de “todas as diligências realizadas quando do cumprimento do mandado””.
Em relação ao sócio Gilson, ficou o registro de que a quantia global de 2.400t de soja oriunda da Fazenda “Furna”, a ser entregue e pesada em Campo Verde em 20/01/2021 e 28/02/2021, havendo a celebração de aditivos alterando o local de entrega para o armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda., a Magistrada consignou que “os instrumentos demonstram a aquisição de soja produzido na fazenda “Furna” enquanto a soja penhorada era oriunda das fazendas “Entre Rios” e “Santa Terezinha”, conforme certificado pelo oficial de justiça e alhures relatado”.
Nesse passo, até o momento, pertinente a conclusão que “apesar da alegação de que o Sr. Gilson Provenssi é quem explora a fazenda “Santa Terezinha” e que a executada AGP não é proprietária da totalidade da área, o contrato entabulado entre as partes não aponta a fazenda “Santa Terezinha” como local de produção dos grãos, informação que não foi alterada pelos aditamentos realizados, razão pela qual, aparentemente, o direito da embargante não recaía sobre a soja penhorada, pois, conforme certificado pelo meirinho, seria proveniente da fazenda “Santa Terezinha”, bem como, que a agravante “visa discutir a propriedade da soja oriunda da fazenda “Santa Terezinha”, razão pela qual o exame do domínio e posse de soja oriunda da fazenda “Furna” acarretaria em decisão extra petita.”
É certo que a agravante apresentou com a petição inicial, a título de caução, seguro garantia judicial da Fator Seguradora S.A., no valor de R$ 6.437.998,15 (seis milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) que, segundo ela, corresponde ao valor atualizado da dívida objeto da execução, acrescido de 30%.
Todavia, a citada caução não foi analisada pela Magistrada na decisão agravada, nem mesmo, a teor do artigo 678 do CPC, as questões acerca da localização do armazém e a alegada “comercialização” da soja penhorada, de modo que sua apreciação em Segundo Grau, acarretaria supressão de instância.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 1o de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora